Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-49.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700627-49.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que determinou a remoção de veículo penhorado e nomeou o exequente como fiel depositário. O executado, ora agravante, alega em síntese que o veículo é essencial para a sua atividade profissional, além de servir de transporte para seus três filhos, os quais residem em área rural, distante da escola onde estudam. Afirma ainda que o veículo não pertence integralmente a si, uma vez que, em processo de divórcio e partilha, 50% (cinquenta por cento) do valor do bem foi destinado à sua ex-esposa. Sustenta que “a privação do veículo inviabilizará o exercício de sua atividade profissional pelo executado, comprometendo diretamente sua capacidade de auferir renda e, consequentemente, de cumprir suas obrigações financeiras, inclusive a dívida objeto da presente ação, bem como demais compromissos assumidos, como o pagamento de alimentos.” Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, determinando o sobrestamento da ordem de remoção e entrega do bem ao exequente. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Verifica-se dos autos que o veículo é utilizado para transporte dos filhos no trajeto casa-escola e empregado também no trabalho do próprio exequente, o que se extrai inclusive do processo de divórcio. Considerando que a residência fica em local rural, distante da escola, a remoção do veículo e entrega ao exequente poderia causar prejuízo aos menores. Além disso, há notícia de que o bem foi objeto de partilha em ação de divórcio, de modo que não pertenceria exclusivamente ao agravante. Em análise dos autos de origem, ao que parece não houve intimação da ex-esposa do autor acerca da constrição, a fim de que possa inclusive exercer seu direito de preferência, se for o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento da decisão agravada, no que se refere à remoção e nomeação do exequente como fiel depositário, até o julgamento de mérito deste agravo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 25 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora